Tribunal: TJPA
Processo: 0818378-79.2022.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0818378-79.2022.8.14.0051

RECORRENTE: BRUNO MOREIRA ARAUJO, SEBASTIAO PEREIRA NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0818378-79.2022.8.14.0051.

RECORRENTES: SEBASTIÃO PEREIRA NETO e BRUNO MOREIRA ARAÚJO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO E DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS INDEFERIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado contra Carlos Eduardo Caetana Miranda. A defesa de Sebastião requer a impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06. A defesa de Bruno pleiteia a impronúncia ou, alternativamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia deve ser reformada por ausência de indícios suficientes de autoria quanto aos dois recorrentes; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta imputada a Sebastião Pereira Neto para infração penal diversa; (iii) determinar se é possível o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, atribuídas a Bruno Moreira Araújo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação, que exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo necessária certeza, mas tão somente elementos mínimos que justifiquem a submissão ao Tribunal do Júri.

4. A materialidade do crime está demonstrada por laudo de necrópsia, laudo de imagem, declaração de óbito e gravações de câmeras de segurança, que registraram o momento das agressões.

5. Os indícios de autoria decorrem de prova testemunhal colhida em juízo e das análises realizadas pela autoridade policial, que identificaram os acusados como os agressores armados com terçados, captados em imagens de vídeo.

6. O pedido de impronúncia não merece acolhimento, pois os elementos disponíveis superam o patamar mínimo exigido para a pronúncia, devendo eventuais dúvidas ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, conforme o princípio do in dubio pro societate.

7. A desclassificação da conduta de Sebastião para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 é incabível nesta fase, por não estar manifesta nem inequívoca a inexistência de animus necandi ou de contexto de crime doloso contra a vida.

8. O afastamento das qualificadoras somente é admissível quando estas forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso. A presença de indícios de motivação torpe (dívidas oriundas de tráfico) e de ataque surpresa à vítima desarmada justifica a submissão das circunstâncias ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, I e IV; Lei nº 11.343/06, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 969.933/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 18.06.2025, DJEN 25.06.2025; TJPA, RESE nº 0002146-92.2011.8.14.0024, Rel. Des. Rômulo Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.03.2025; TJPA, RESE nº 0000296-90.2015.8.14.0952, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 11.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penais em Sentido Estrito
interpostos por
Sebastião Pereira Neto e Bruno Moreira Araújo,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal
(ID 30852896).

Narra a denúncia (ID
30852796
), in verbis:

“Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 02 de novembro de 2022, no turno da madrugada, por volta das 05:00 horas, em via pública, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Mini Box JA”, localizado na Quadra 25, no bairro Bela Vista do Juá, neste Município de Santarém/PA, os denunciados BRUNO MOREIRA ARAUJO e SEBASTIÃO PEREIRA NETO, alcunha “AVIUM”, previamente associados para a prática do crime, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com manifesto animus necandi, concorreram dolosamente para o assassinato da vítima CARLOS EDUARDO CAETANA MIRANDA, alcunha “BICHEIRA”, desferindo diversos golpes de terçado (arma branca) contra a vítima, atingindo-lhe, por diversas vezes, em várias regiões do corpo, causando lesões perfuro-contundentes, que provocaram anemia aguda devido e hemorragia externa, com o que restaram violados os bens jurídicos da vida, da segurança e da integridade física da vítima, lesões estas que foram causa eficiente para gerar a sua morte.

É dos autos que, no dia, hora e local supramencionados, a vítima CARLOS EDUARDO CAETANA MIRANDA, alcunha “BICHEIRA”, estava andando, em via pública, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Mini Box JA”, quando, chegaram no local, em uma motocicleta, os denunciados BRUNO MOREIRA DE ARAUJO, na condição de condutor da motocicleta, e SEBASTIÃO PEREIRA NETO, conhecido vulgarmente como “AVIUM”, na condição de passageiro e portando um terçado (arma branca).

Narram os autos que, ao avistar a vítima CARLOS, o acusado SEBASTIÃO desceu da motocicleta e, por alguns segundos, conversou com a vítima - conforme demonstrado nas mídias das câmeras de segurança do estabelecimento comercial (ID n° 82738327 e 82732457).

Registra a investigação policial que, na sequência, de inopino, o acusado SEBASTIÃO passou a desferir inúmeros golpes de terçado (arma branca) contra a vítima, que tentou fugir, no entanto, devido ao fato de estar gravemente ferida e em inferioridade numérica, foi alcançada pelos denunciados.”

Em razões recursais, a defesa de
Sebastião Pereira Neto
, pugna pela reforma de decisão de pronúncia com a impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do CPP. Subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06, com a remessa ao juizado competente (ID 30852902).

Em relação a
Bruno Moreira Araújo
, a defesa requer a reforma da decisão de pronúncia, com a impronúncia do recorrente, por ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do CPP. Subsidiariamente, o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa (ID 30852907).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 30852911).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 30852912).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 31964551).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos.

Passo à análise das teses apresentadas pelos recorrentes.

MÉRITO

Em síntese, a defesa de
Sebastião Pereira Neto
sustenta a insuficiência de indícios de autoria, requerendo sua impronúncia, bem como a desclassificação da conduta.

Por sua vez,
Bruno Moreira Araújo
pleiteia a reforma da decisão de pronúncia, com a impronúncia, em razão da ausência de indícios suficientes de autoria, pugnando, ainda, pelo afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se tratando de decisão condenatória, mas apenas de uma deliberação preliminar que reconhece a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em conformidade com o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Assim, nesta fase processual, não se exige juízo de certeza, bastando a presença de elementos mínimos que justifiquem a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF).

Nesse contexto, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, persistindo dúvida razoável quanto à autoria ou à intenção homicida, deve o feito ser remetido ao crivo do Conselho de Sentença.

Eis o entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte Estadual:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação e não de certeza, bastando para sua prolação a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou múltiplas lesões na vítima. 5. Os indícios de autoria são confirmados por depoimentos, especialmente de Adão Fernandes de Sousa, que presenciou a agressão, e dos policiais que atenderam a ocorrência. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, estando presentes prova da materialidade e indícios de autoria, a impronúncia é incabível, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002146-92.2011.8.14.0024 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025)

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DOS RECORRENTES

As defesas sustentam a ausência de indícios suficientes de autoria, requerendo a
impronúncia
, com base no art. 414 do CPP.

Todavia, razão não lhes assiste.

A
materialidade
delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo de Necrópsia e Laudo de análise de imagem (ID 30852776), Declaração de Óbito (ID 30852766) e Imagens do momento do crime (ID 30852791 e 30852789).

Quanto a
autoria
, embora a Defesa sustente fragilidade, dos autos extrai-se um conjunto probatório coerente e harmônico, apto a justificar a submissão dos recorrentes ao julgamento do Tribunal Popular, conforme os testemunhos prestados em juízo, retirados do bojo da sentença (ID 30852896), vejamos:

“
RAISSA MARIA SOARES BELEBONI
, Delegada de Polícia Civil (GRIFAMOS)

(...) comparação técnica, mas pela análise dos policiais civis responsáveis pelas investigações haviam elementos o suficiente para indicar que os dois eram de fato as pessoas identificadas, eles já eram bastante conhecidos no bairro por conta do envolvimento com tráfico de drogas, inclusive com ações relacionadas ao Comando Vermelho e a partir daí foram confirmados então o envolvimento dele em relação às imagens. (...) Eu vi os frames que foram extraídos que consta no relatório de investigação. Pelos frames, a vítima está caminhando sozinha em via pública quando eles se aproximam em uma motocicleta, o primeiro seria o Sebastião, pelas tatuagens, e inicia as agressões, e depois elas passam a ser realizadas também pelo Bruno. É como se eles chegassem a conversar com a vítima antes, e tem início as agressões, não aparece nenhuma desavença, nenhuma discussão, é essa a movimentação que a gente vê nas imagens. Os dois agridem utilizando terçados. A vítima não possuía nenhuma arma, pelo que a gente percebe nas imagens ele tava sem camisa e já aparece mancando no começo do vídeo. (...)

Testemunha WILLIAM JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado no Id. nº Id. n° 154103695 Pág. 01.
“(...) Às perguntas do Ministério Público, respondeu que: Não conhecia nem o Bruno e nem o Sebastião, o Bicheira (vítima) era lá de perto de casa, praticamente nós convivemos um do lado do outro (inaudível) ele trabalhava como pedreiro. Eu fui preso por Maria da Penha por 4 meses, eu saí de lá em uma sexta-feira, quando foi segunda mataram ele, mataram ele de segunda para terça-feira, quando eu saí na rua terça-feira que eu ouvi os comentários né “ah tinham mataram ele”. Eu fui solto na sexta-feira, e sou casado com a Lucileide até hoje e por conta desse problema com ela eu acabei sendo preso. Em nenhum momento eu tive contato com a vítima após a minha soltura, pois assim que eu saÍ, eu fui lá para centro, fui ver uns parentes, aí eu voltei pro bairro domingo já, e ele morreu de segunda para terça. Quando morreu subiu uns boatos tipo que ele tinha sido morto por tentar agarrar “uma meninazinha” aí outros falam que ele estava devendo por conta de droga, aí um fala uma coisa e outro fala outra, então não dá pra ter certeza. Sempre ele ia pra minha casa. O Bicheira era sim uma pessoa boa, mas sempre que bebia aprontava. Quando ficava bravo ficava alterado demais. O boato dele ter tentando abusar de uma menina chegou em mim depois que ele morreu, parece que aconteceu na véspera do crime, era lá do bairro, o pessoal falava que era uma tal de Geane, a dona da casa, eu não sei dizer se eles registraram uma ocorrência. Tem o boato de que ele estaria devendo para o pessoal das drogas, e ele fumava. Nunca chegou a comentar comigo sobre problemas com droga, eu já soube que ele estava após a morte dele, (inaudível), quando fui preso eu não tive contato algum com nada aqui de fora. Não lembro de ter falado com o Carlos após a minha soltura, eu saí na sexta-feira oito da noite do presídio, e fui andando de lá até o centro, não passei pelo trabalho dele, ele trabalhava lá na 20 construção, não passei por lá para falar com ele. Dizem que ele morreu com terçado, não sei quem matou ele, de motivo eu só ouvi esses dois, a tentativa com a menina e estar devendo para as drogas. Não cheguei a ver o corpo dele, parece que encontraram ele na esquina com a 25, se não me engano, foi em via pública. Não sei nada sobre os envolvidos. Ele ficava parando de casa em casa de vários amigos, ele tem parece que é o irmão dele que mora lá na 14, mas realmente assim ele convivia muito com nós, ele ficava dormindo nas casas alheias. Ele não tinha esposa nem filho. (...)”.

Testemunha ELINALVA CAETANA MIRANDA, qualificada no Id. nº 143362480 - Pág. 02; “(...)Às perguntas do Ministério Público, respondeu que: O apelido do meu irmão era Bicheira. Eu fui informada quando eu estava para viajar, que eu moro no interior, em uma quarta-feira, 15 de novembro, aí a minha irmã ligou lá do interior para ir reconhecer que ele estava lá no Instituto Médico Legal (inaudível). Sim, eu vi que ele estava machucado, parecia que tinha sido utilizado terçado, alguma coisa assim, eram marcas nas pernas, nós braços, a perna quase cortada de vez, no rosto, mão dele estava sem os dedos, eram bastante golpes. Eu não estava no dia. A gente não tinha informação sobre nada do caso. Na época meu irmão trabalhava com construção (...). Eu tinha contato de vez em quando, porque eu morava no interior e ele morava para cá, ele morava com um amigo dele, não tinha filhos. Não sabia se meu irmão usava drogas, eu tinha pouco contato com ele. Nunca ouvi falar sobre ele estar sendo ameaçado, a gente mora no interior, aí fica difícil a comunicação. Sim, eu fui à delegacia em 2022. Eu lembro de ter falado sobre esse comentário de que ele estaria vivendo com uma mulher de um ex-presidiário que era envolvido com facção criminosa, foi minha irmã que falou sobre isso, que ela mora pra cá para Santarém/PA, eu moro no interior então não tive contato com isso. A minha ex-cunhada que morava lá no Juá, não sei se ainda mora, ela falou que a última vez que ele foi lá foi só entregar o documento dele pois não iria voltar, já que estava sendo ameaçado dois dias antes. Eu não cheguei a conhecer essa mulher. Nós praticamente não nos falávamos. Não ouvi nenhum comentário do porquê fizeram isso com meu irmão, e pelas filmagens deu pra ver umas pessoas, mas não conheço, nenhum dos envolvidos, até hoje não ouvi nenhum comentário sobre o que aconteceu, tirando essa história. Ninguém procurou nossa família depois disso, só essa minha irmã que parece falou que a mãe do Avium estava ameaçando ela, logo recentemente, e depois pra cá não teve nenhuma (inaudível). A mãe do Avium ligou para a minha irmã ameaçando ela, que era para parar de perturbar o filho dela, que não ia dar certo. Não sei onde eles moram. O nome da minha irmã é Maria Auzie Miranda (...).”

Outrossim, as declarações da Delegada responsável, somadas às imagens analisadas e às informações recebidas no curso da investigação, ainda que não configurem prova cabal, são suficientes, nesta fase processual, para indicar a plausibilidade da participação dos recorrentes no delito.

Portanto, a exigência de certeza plena, como pretende a Defesa, seria incompatível com a natureza do juízo de pronúncia, o qual não se confunde com o julgamento do mérito.

Assim, não há falar em impronúncia, pois os elementos produzidos superam o patamar mínimo exigido para a fase da pronúncia.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Também não merece guarida o pedido subsidiário da defesa de
Sebastião
, de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06.

A desclassificação para crime diverso somente é admitida na fase de pronúncia quando manifestamente evidenciada, de forma inequívoca, a ausência de finalidade mercantil — o que não se verifica.

No caso, o contexto fático (local, circunstâncias da apreensão, quantidade e demais elementos colhidos na investigação) não afastam, com a nitidez necessária, a hipótese de tráfico, razão pela qual a análise cabe ao Tribunal Popular.

Conforme reiterada jurisprudência desta E. Corte:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ANIMUS NECANDI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. MATERIALIDADE. AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.” (...) Para a desclassificação, seria imperiosa a certeza da ausência do animus necandi, o que não restou comprovado de forma clara e induvidosa nos autos.

Na fase de pronúncia, o juízo é de mera admissibilidade da acusação, prevalecendo o princípio in dubio pro societate, bastando a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Havendo dúvidas razoáveis sobre a intenção do agente, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000296-90.2015.8.14.0952 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/09/2025)

Logo, o juízo togado não pode afastar prematuramente a imputação.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS

A defesa de
Bruno
pleiteia, ainda, o
decote das qualificadoras
do motivo torpe (inciso I) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV). Sustentando que o motivo torpe não restou demonstrado e que a motivação do crime seria incerta e poderia decorrer de suposta represália a tentativa de abuso sexual praticada pela própria vítima. E que não houve surpresa, uma vez que supostamente os acusados “conversavam” com a vítima antes das agressões, o que afastaria o elemento típico.

Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Jurisprudência do STJ:

Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige indícios de autoria e materialidade, não sendo necessária a certeza exigida para a condenação, desde que não se sustentem exclusivamente na fase extrajudicial. 2. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstrada, sem sombra de dúvida, sua inexistência. 3. A análise de legítima defesa e ausência de dolo demanda exame do contexto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. (AgRg no HC n. 969.933/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Ademais, as qualificadoras encontram amparo no acervo probatório, sendo inviável sua exclusão nesta fase. No caso concreto, há elementos indicativos — extraídos de depoimentos e do contexto fático — de que a vítima teria sido morta em razão de dívida decorrente de atividades ilícitas de comercialização de entorpecentes, circunstância que, em tese, configura motivo torpe. Se, por outro lado, existiam boatos contrapostos, isso não retira a pertinência da qualificadora; ao contrário, revela matéria controvertida, cuja avaliação compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, por envolver juízo valorativo próprio da sociedade.

De igual modo, do conteúdo das filmagens e dos depoimentos colhidos, observa-se que a vítima foi atacada de forma repentina, desarmada e em evidente desvantagem numérica, sendo golpeada enquanto já se encontrava caída ao solo. Ainda que tenha havido breve interação anterior, isso não descaracteriza o ataque súbito e desproporcional que se iniciou logo em seguida, não havendo demonstração de que a vítima pudesse prever ou resistir ao ataque. Tais circunstâncias são classicamente reconhecidas como indicativas das qualificadoras do art. 121, §2º, I e IV, do CP.

Sendo assim, não é possível o decote da qualificadora, uma vez que não se mostra manifestamente improcedente, devendo a questão ser decidida pelos jurados, destinatários naturais da prova.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos

e, no mérito, nego-lhes provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026